Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-96.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005909-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), SHOPPING VARIEDADES EIRELI - EPP - CNPJ: 02.623.202/0001-15 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –– TRIBUTÁRIO –
ADESÃO FUNEDS – SUSPENDE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E INTERROMPE A PRESCRIÇÃO –

ANISTIA E REMISSÃO – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº. 9.481/2010 E NO DECRETO ESTADUAL Nº. 526/2011 – ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO TRIBUNAL PLENO – ADI Nº. 100642/2013 – EFEITOS
EX TUNC
– RELANÇAMENTO DOS CRÉDITOS QUE GUARDA PERFEITA CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO –
DECISÂO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anistia e remissão de tributos de competência estadual exigem a criteriosa observância do princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e ainda a vedação de vinculação da receita de impostos, devidamente instrumentalizado por meio de lei tributária específica para tanto.

Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional (ADI nº 100642/2013) por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento
n. 5313997 2 5314003
, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais.

Com a propositura da ADIN 100642/2013 interrompe a contagem da prescrição, tendo vista ainda não tinha sido declarados inconstitucional a FUNEDS, portanto seus atos era legais, ou seja os parcelamento feito interrompia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI do CTN.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM.
Juiz Substituto Plantonista da Comarca de Marcelândia/MT
,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, nos autos da
Ação Cautelar Inominada com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1911-38.2017.811.0109 (Cód. 74283),
proposta pela empresa
SHOPPING VARIEDADES EIRELLI EPP
, cujo
decisum
deferiu o pleito liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso: a) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da empresa agravada; e b) que se abstenha de realizar a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão vergastada é imprópria, ao argumento de que antes da inscrição em dívida ativa, a autora/agravada, interessada em usufruir da remissão e anistia previstas na Lei nº 9.410/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011, realizou parcelamento dos débitos tributários, alvos da ação primeva, por meio dos Contratos nºs. 5313997 e 5314003, com benefícios do FUNEDS.

Ressalta que tal ato implicou em confissão do débito e suspensão de sua exigibilidade, conforme disciplinam os arts. 151, VI e 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Alega que com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010, com efeitos
ex tunc
, conforme Acórdão proferido na ADI nº 100642/2013, os parcelamentos foram cancelados e os débitos tributários voltaram a ser passíveis de exigência, não havendo que se falar em prescrição deles.

Discorre, ainda, que a multa aplicada pelo juízo
a quo
, no caso de descumprimento da liminar, além de mostrar-se exorbitante, é imprópria para o caso. De modo que esta oneraria o Erário, além de muito facilmente até superar o valor da causa, que foi fixado pelo autor em R$ 21.845,71.

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam cessadas as implicações da decisão agravada até pronunciamento do Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente o r.
decisum
hostilizado, extirpando a aplicação de qualquer espécie de multa diária em face da Fazenda Pública e, subsidiariamente, pede que a multa diária estipulada seja minorada, estabelecendo-se limites razoáveis.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
2597186
.

Inconformado com o deferimento do efeito suspensivo o agravado interpôs agro interno, recurso este julgado desprovido conforme
id. 760273.

Apresentada contrarrazões no agravo de instrumento pelo agravado em
id. 2779605.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público em id.
3382920.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que

deferiu o pleito liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso: a) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da empresa agravada; e b) que se abstenha de realizar a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve
ser reformada,
recomendando-se a sua reforma, em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

de forma equivocada deferiu,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito

(“fumus boni iuris”)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(“periculum in mora”).

“[...] 2. De entrada, convém deixar consignado que a concessão LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, perpassa apenas por uma cognição superficial, para ser aferido pelo Juízo, com os fundamentos e as provas constantes da petição inicial, a FUMAÇA DO BOM DIREITO (a probabilidade do direito) e o PERIGO DE DEMORA (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme o previsto no artigo 300 do CPC.

3. Sendo assim, cabe enfrentar o primeiro requisito da TUTELA DE URGÊNCIA, o “fumus boni juris”, que repousa unicamente na PROBABILIDADE do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Diz-se superficial porque a apreciação de LIMINAR vem assentada num grau menor de conhecimento.

4. Nesse passo, vejo a PROBABILIDADE do direito alegado pela requerente, uma vez que os documentos anexados à inicial indicam que a empresa está sendo cobrada por tributos dos anos de 2006 a 2009, portanto há indícios de que a pretensão de cobrá-los estaria prescrita.

5. Ademais, a empresa de pequeno porte ficará automaticamente excluída do regime Simples Nacional caso não efetue o pagamento dos tributos até o início do ano de 2018, portanto o perigo de dano também está presente no caso concreto.

6. Além disso, a decisão é reversível e pode ser modificada posteriormente, não trazendo maiores prejuízos à Fazenda Estadual.

7. Dessa forma, a PROBABILIDADE DO DIREITO e o PERIGO DE DANO estão presentes, autorizando a concessão da LIMINAR.

DO DISPOSITIVO

8. Posto isso, DEFIRO o pedido LIMINAR determinando ao Estado de Mato Grosso: a) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados na Conta Corrente Fiscal da Shopping Variedades EIRELI EPP, que são objetos da Notificação Eletrônica recebida no dia 22 de outubro 2017 (anexa aos autos); b) que se abstenha de realizar a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, sob pena de multa-diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”

In casu,
o crédito fiscal em discussão, trata-se de cobrança emitida por órgão ambiental, em que a constituição definitiva do crédito se deu entre 13/06/2011 a 05/08/2011, cuja Notificação Eletrônica foi recebida em 22/10/2017.

Ao argumento da agravada, os créditos estariam fulminados pela prescrição, vez que ainda não inscritos em dívida ativa, nem ajuizada a correspondente ação de execução fiscal.

Entretanto, extrai dos autos que a empresa autora/agravada firmou contrato de parcelamento dos créditos por meio dos Contratos nºs. 5313997 e 5314003, com benefícios do FUNEDS (Id. 2271761 - fl. 08 e Id. 2271775 - fls. 02/03), o que, a um primeiro olhar, interrompe-se a contagem do prazo prescricional.

O parcelamento se deu com base na Lei Estadual nº. 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 526/2011.

Porém, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, foi determinado à “autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que implicou na expedição e inserção no sistema de conta corrente fiscal da Notificação para Cumprimento de Ordem Judicial, com a exigência para que a autora/agravada, procedesse à quitação do crédito tributário outrora ajustado (Id. 2271775 - fl. 05).

Destaco, que em id. 2271775 – fl. 02 consta exatamente informação da impossibilidade de prescrição do crédito tributário, vejamos:

“[...] Não há que alar em prescrição, visto que, além de ter havido a confissão dos débitos quando da efetivação dos pedidos de parcelamento (nº 53139997 e 5314003, como já dito acima), interrompendo-se a contagem prescricional, a discussão quanto à ADIN 100642/13 impossibiltou qualquer ato do Fisco em se cobrar valores que até então não estavam decretados como ilegais. [...]”

Informação está não observado pelo juízo de origem, que deferiu a liminar por existir indicio da prescrição do referido crédito tributário.

Em que pesem os argumentos dispendidos pelo autor/agravado, da análise acurada dos autos, tenho que as notificações remetidas pelo Fisco, seja em relação a ele, seja em relação a contribuintes na mesma situação fática, apenas tiveram o intento
de atender determinação contida no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013
.

De acordo com acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade da referida norma, com efeito
ex tunc
, ou seja, trata-se de norma que sequer produziu efeito, não se pode deduzir, ao menos em sede de cognição sumária, que os débitos tributários constantes no termo de parcelamento são inexigíveis.

A proposito este é entendimento desta ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARADO NO DECRETO ESTADUAL N. 10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1º A 10 DA LEI N. 10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 30/2015 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 – Não há falar em ilegalidade de plano aferível se o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade pretende a agravante, foi firmado com amparo no Decreto Estadual nº 10/2015, instituído nos termos dos artigos 1º a 10 da Lei n° 10.236/2014, não declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, o qual somente surtiu efeitos ex tunc com relação à eficácia da vigência dos artigos 11, 12 e 13 da mencionada Lei n° 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 30/2015, os quais permitiam, em síntese, o aproveitamento dos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, em decorrência de acordos celebrados até 02/07/2014, ou seja, daqueles firmados no âmbito do extinto Fundo de Desenvolvimento Social (Lei Estadual n. 9.481/2010 declarada inconstitucional nos autos da ADI n100642/2013).

3 – Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais. (TJ-MT: RAI 1003845-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA
– ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS
– PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido. (TJ-MT: RAI 1007510-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”

Dessa maneira, o Estado agiu com acerto ao tentar reaver os créditos tributários dos contribuintes que haviam sido beneficiados com a referida lei até então em vigor, procedendo às notificações respectivas, tendo em vista que o fundamento maior da decisão plenária deste e. Sodalício foi a concessão velada de anistia e remissão de créditos tributários pela mesma lei.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021